Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-97.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADO DEFEITO NO SISTEMA DE AIRBAGS, DADO QUE NÃO ACIONADOS NO ACIDENTE QUE VITIMOU A AUTORA. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADO DEFEITO NO SISTEMA DE AIRBAGS, DADO QUE NÃO ACIONADOS NO ACIDENTE QUE VITIMOU A AUTORA. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Ademais, no caso, as provas pericial e documental mostram-se suficientes para seguro julgamento.

APELAÇÃO. BEM MÓVEL. AÇÃO INDENIZATORIA.ALEGADO DEFEITO NO SISTEMA DE "AIRBAGS", DADO QUE NÃO ACIONADOS NO ACIDENTE QUE VITIMOU A AUTORA. FALHA NO REFERIDO SISTEMA QUE NÃO FUNCIONOU QUANDO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE NARRADO NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. AIRBAGS QUE NÃO ABREM SOB QUALQUER CONDIÇÃO. SISTEMA EM QUESTÃO NÃO FOI ATIVADO, COMO ANOTOU O PERITO JUDICIAL, PORQUE OS PARÂMETROS ESTIPULADOS EM PROJETO NÃO FORAM ATINGIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Há indicação de que não estavam presentes, no momento do acidente, circunstâncias que provocariam o acionamento do dispositivo, o qual foi projetado para proteção dos ocupantes do veículo em caso de impacto frontal de maior magnitude. 2.- A autora não demonstrou que a colisão foi frontal e severa, ou que o acionamento do sistema de "airbags" teria impedido que sofresse as lesões físicas descritas na petição inicial, não servindo seu inconformismo para desqualificar a conclusão da perícia judicial, nem para alterar o resultado da demanda a seu favor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554837

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000968-97.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante TATIANE APARECIDA RÚBIO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. e GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Apelação Cível no 1000968-97.2019.8.26.0664
Voto no 31.233
Apelação no 1000968-97.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga 2a Vara Cível
Juiz (a) : Rodrigo Ferreira Rocha
Apelante: TATIANE APARECIDA RÚBIO (autora)
Apeladas: GM MOTORS DO BRASIL LTDA.; CHUBB SEGUROS BRASIL
S/A
(rés)

Voto no 31.233
APELAÇÃO.
BEM
MÓVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ALEGADO
DEFEITO
NO
SISTEMA DE AIRBAGS, DADO QUE NÃO
ACIONADOS NO ACIDENTE QUE VITIMOU A
AUTORA.
QUESTÃO
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
PROVA
ORAL.
DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE.
RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado
a produzir todas as provas requeridas pelas
partes, caso as provas dos autos já sejam
suficientes para ter formado sua convicção,
podendo
indeferir
as
que
considerar
desnecessárias e procrastinatórias. Ademais, no
caso, as provas pericial e documental mostram-se
suficientes para seguro julgamento.
APELAÇÃO.
BEM
MÓVEL.
AÇÃO
INDENIZATORIA.ALEGADO
DEFEITO
NO
SISTEMA DE "AIRBAGS", DADO QUE NÃO
ACIONADOS NO ACIDENTE QUE VITIMOU A
AUTORA. FALHA NO REFERIDO SISTEMA QUE
NÃO FUNCIONOU QUANDO DA OCORRÊNCIA
DO ACIDENTE NARRADO NOS AUTOS. NÃO
ACOLHIMENTO. AIRBAGS QUE NÃO ABREM
SOB QUALQUER CONDIÇÃO. SISTEMA EM
QUESTÃO NÃO FOI ATIVADO, COMO ANOTOU
O
PERITO
JUDICIAL,
PORQUE
OS
PARÂMETROS ESTIPULADOS EM PROJETO
NÃO
FORAM
ATINGIDOS.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1.- Há
indicação de que não estavam presentes, no
momento
do
acidente,
circunstâncias
que
provocariam o acionamento do dispositivo, o qual
foi projetado para proteção dos ocupantes do
veículo em caso de impacto frontal de maior
magnitude. 2.- A autora não demonstrou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Apelação Cível no 1000968-97.2019.8.26.0664
Voto no 31.233
colisão foi frontal e severa, ou que o acionamento
do sistema de “airbags” teria impedido que
sofresse as lesões físicas descritas na petição
inicial, não servindo seu inconformismo para
desqualificar a conclusão da perícia judicial, nem
para alterar o resultado da demanda a seu favor.
TATIANE APARECIDA RÚBIO ajuizou
ação indenizatória em face de GM MOTORS DO BRASIL LTDA a qual
denunciou da lide a seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
Por r. sentença de fls. 761/765, cujo
relatório ora se adota, julgou-se improcedente o pedido, condenada a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A litisdenunciante arcará com
o pagamento das despesas suportadas pela denunciada, além dos
honorários de 10% sobre a mesma base de cálculo.
Irresignado, apela a autora pela reforma
da sentença alegando, em síntese, que sofreu acidente de trânsito sem
que o dispositivo de segurança (airbag) tivesse sido acionado, o que lhe
causou diversos ferimentos. Aduz que fez prova de suas alegações, o que
não ocorreu com a ré. Afirma, em preliminar, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, uma vez que a perícia realizada se deu de forma
indireta, sendo imperiosa a produção de prova oral para deslinde da
demanda. Pugna pela inversão do ônus da prova. Diz que as fotos que
ilustram os autos bem evidenciam que o veículo autora sofreu impacto
frontal, sem que houvesse funcionamento do referido dispositivo de
segurança. Invoca o teor do art. 14 do CDC e a consequente
responsabilidade objetiva do fabricante. Pleiteia a condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral nos termos da petição inicial.
(fls. 768/786).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Apelação Cível no 1000968-97.2019.8.26.0664
Voto no 31.233
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Em contrarrazões, a litisdenunciada
pugna pela improcedência do recuso, sob o fundamento de que somente a
prova técnica é hábil para comprovação da alegada falha no produto
(airbag). No mais, nega a responsabilidade da fabricante, sendo patente a
prova do fato extintivo do direito do autor. Subsidiariamente, caso seja
provido o recurso, requer que seja observado disposto na apólice
securitária, notadamente na falta de cobertura para dano moral, em
conformidade com a Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça (fls.
790/800).
A ré também apresentou contrarrazões
pelo desagasalho do recurso, uma vez que o laudo pericial comprovou a
ausência das condições necessárias para o acionamento do sistema de
airbags. Nega a existência de defeito no referido sistema. Assevera que o
requerimento de produção de prova oral é impertinente, haja vista que a
prova necessária para o caso é a prova pericial, tal como realizada. Aduz
que o acidente se deu por culpa exclusiva da autora e que as supostas
lesões que teria sofrido não teriam sido evitadas pelo acionamento do
airbag, além do que este sistema é complementar a segurança dos
ocupantes de veículo automotor. Nega a existência de nexo de
causalidade e consequente dever de reparação de danos (fls. 801/809).
É o relatório.
Inicialmente, é descabida a arguição de
cerceamento de defesa, visto que as questões postas ao crivo do digno
Magistrado de primeiro grau cingiam-se, preponderantemente, a matéria
de direito, sendo que mesmo os aspectos fáticos da demanda estavam
suficientemente elucidados, prescindindo, assim, da reclamada dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Apelação Cível no 1000968-97.2019.8.26.0664
Voto no 31.233
probatória.
Não é ocioso lembrar que o juiz não
está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as
dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção, podendo
indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias e
determinar outras, tudo, com o escopo de velar pela rápida e segura
solução do litígio.
Aliás, o art. 370 do CPC prescreve que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Não bastasse isso, para elucidação da
responsabilidade pelos alegados danos à autora é necessária, tão
somente, a prova técnica, diante da especificidade do objeto (sistema de
airbag) a ser analisado, sendo despiciente a pretendida prova oral,
bastando, em complemento à perícia a documental.
Rejeita-se, pois, esta questão preliminar
suscitada.
Quanto ao mais, não se desconhece
que a responsabilidade da apelada é objetiva (Código de Defesa do
Consumidor), e, por esta razão, independe da comprovação de culpa ou
dolo para sua caracterização.

Entretanto,
é
imprescindível
a
comprovação do nexo causalidade entre a conduta omissiva da apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Apelação Cível no 1000968-97.2019.8.26.0664
Voto no 31.233
relacionada ao vício do produto, e os danos sofridos pela apelante,
pressuposto essencial à reparação pretendida.
Contudo, pelo conjunto probatório,
incontroversa a ausência de vício de fabricação no veículo, mormente no
sistema de 'airbag', não havendo nexo de causalidade entre as alegadas
lesões da apelante e o não acionamento do sistema de proteção.
Não se olvide ainda que o laudo pericial
(fls. 696/724) esclareceu suficientemente o fato de o não funcionamento
dos airbags não estar necessariamente relacionado a defeito de fabricação
do veículo, considerando que o acionamento do equipamento de
segurança está ligado à concorrência de condições, ausentes no presente
caso, no qual houve colisão frontal que não afetou a parte estrutural, não
havendo pulso de colisão necessário.
A prova pericial se baseou na análise
criteriosa e ponderada da dinâmica do acidente, considerados os danos
causados ao veículo da autora, e não deixa dúvida de que o sistema de
airbags não seria acionado nas condições em que o acidente ocorreu.
A autora, por sua vez, não demonstrou
que a colisão foi frontal e severa, ou que o acionamento do sistema de
“airbags” teria impedido que sofresse as lesões físicas descritas na petição
inicial, não servindo seu inconformismo para desqualificar a conclusão da
perícia judicial, nem para alterar o resultado da demanda a seu favor.
Reitere-se que o airbag é um sistema
auxiliar de segurança complementar, consistente em bolsas de ar infladas
em determinadas situações de colisão, conforme consta no manual do
automóvel (fls. 182/502). O funcionamento do sistema está descrito às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Apelação Cível no 1000968-97.2019.8.26.0664
Voto no 31.233
248, da qual se destaca:
“O sistema de airbag não é ativado no caso de
impactos leves frontais, laterais ou traseiros,
capotamentos,
deslizamentos
ou
outras
situações em que os passageiros não são jogados
para frente com gravidade (para esses, o cinto de
segurança
é
suficiente
para
proteger
os
passageiros” (fls. 250) (g.n.).
A dinâmica do acidente descrita na
petição inicial indica que houve um capotamento do veículo da autora.
Embora o acidente tenha causado
perda total do veículo, tal fato, por si só, não caracteriza situação em que o
airbag seria acionado, pois é cediço que os automóveis mais novos são
mais suscetíveis à absorção do impacto, justamente por questões de
segurança, a fim de que a energia da colisão não atinja os passageiros.
Por conta disso, o veículo sofre danos de grande monta, cujo custo de
reparo, para a seguradora, não apresenta vantagem econômica, razão
pela qual se prefere o pagamento da indenização por perda total.
Seguindo tal linha de raciocínio, conclui-
se que, a despeito dos danos no bólido, o impacto não foi suficiente para
ligar o referido sistema auxiliar de segurança.
Portanto,
o
não
acionamento
dos
airbags do veículo da autora não configura a existência de vício no
produto, capaz de gerar dano indenizável. Em casos semelhantes, já se
decidiu:
“Acidente de trânsito - Veículo automotor - Ação
de indenização por danos morais - Demanda de
consumidor em face de fabricante do automóvel
Aludida falha no acionamento do sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
5 Apelação Cível no 1000968-97.2019.8.26.0664
Voto no 31.233
segurança denominado airbag - Sentença de
improcedência
-
Manutenção
do
julgado

Necessidade
Veemências a indicar que não
estavam presentes, no momento do acidente,
circunstâncias que provocariam o acionamento do
dispositivo, o qual foi projetado para proteção dos
ocupantes do veículo em caso de impacto violento
Autor que experimentou apenas e tão somente
fratura de um dos dedos da mão - Culpa do
fabricante não demonstrada - Danos morais
inexistentes Indenização não devida. Apelo do
autor desprovido.
(TJSP; Apelação 9008123-09.2015.8.26.0000;
Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/08/2015; Data de Registro: 07/08/2015)”
“Compra de automóvel. Ação de indenização por
danos morais. Alegado defeito no sistema de
"airbags", posto não acionados no acidente que
vitimou o autor e sua filha, razão pela qual o
motorista, apelante, sofrera ferimentos, traumas e
abalo psíquico. Dano moral não configurado ainda
que os airbags apresentassem falha. Ação julgada
improcedente. Apelação do autor. Repetição da
tese inicial. Falha no sistema de airbags que não
funcionaram quando da ocorrência do acidente.
Não acolhimento. Airbags que não abrem sob
qualquer condição. Airbag do veículo em questão
não foi ativado, como anotou o perito judicial,
porque os parâmetros estipulados em projeto não
foram atingidos. Danos morais não comprovados.
Mero aborrecimento não está inserido no contexto
do dano moral. Sentença Mantida. Recurso
improvido.”
(TJSP; Apelação 0000054-33.2008.8.26.0374;
Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Morro Agudo - Vara Única; Data do Julgamento:
26/03/2015; Data de Registro: 28/03/2015)
“Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Alegado não acionamento de "airbag". Sinistro de
trânsito. R. sentença de improcedência. Acionada
a montadora do veículo. Há indicação de que não
estavam presentes, no momento do acidente,
circunstâncias que provocariam o acionamento do
dispositivo, o qual foi projetado para proteção dos
ocupantes do veículo em caso de impacto de
maior magnitude, fl. 24. Demandante que alega
haver experimentado lesões leves. Culpa do
fabricante
não
demonstrada.
Danos
morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
5 Apelação Cível no 1000968-97.2019.8.26.0664
Voto no 31.233
inexistentes. Recurso do acionante desprovido.”
(TJSP; Apelação 0001871-40.2014.8.26.0369;
Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Monte
Aprazível - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/01/2016; Data de Registro: 27/01/2016)
“Apelação Cível - Ação de indenização por dano
moral - Sentença que julgou improcedente a ação.
Inconformismo dos autores - Alegação de efetiva
ocorrência de danos morais, diante dos prejuízos
e riscos sofridos com a não ativação do airbag no
momento do acidente de trânsito - Sentença que
deve prevalecer por seus próprios fundamentos -
Conquanto se admita na hipótese vertente a
incidência do Código de Defesa do Consumidor,
tal circunstância não conduz ao acolhimento das
teses suscitadas, bem como à inversão do ônus
da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, eis que
esta se trata de medida cabível apenas quando o
julgador entender presente a hipossuficiência e a
verossimilhança das alegações dos apelantes -
Coapelante afortunadamente não sofreu graves
ferimentos, que foram compatíveis com a dupla
colisão sofrida - Suposta falha no airbag não ficou
devidamente comprovada - Apesar de referido
equipamento ter como função ampliar a segurança
do veículo que o tem instalado, protegendo assim
o seu condutor em caso de colisão ou
capotamento, não há como esquecer que tal
sistema possui certas limitações e exerce uma
função complementar a do cinto de segurança -
Danos morais não configurados - RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1006778-10.2015.8.26.0562;
Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2016; Data
de Registro: 16/03/2016).
Em suma: o reclamo recursal não
conseguiu comprometer o convencimento externado na respeitável
sentença sobre a matéria controversa, devendo essa ser prestigiada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, por meu voto,
nego provimento ao recurso. Levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, elevo para 15% (quinze por cento) os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
5 Apelação Cível no 1000968-97.2019.8.26.0664
Voto no 31.233
honorários advocatícios do patrono da parte apelada, nos termos do art.
85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator